Tribunal: TJBA
Processo: 8079148-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079148-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA (OAB:PE29650-A)

AGRAVADO: FRANCISCO CAIRES ARAUJO MEIRA e outros

Advogado(s): FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA (OAB:BA29816-A)

EMENTA

Agravo de Instrumento. Agravo interno prejudicado. Direito do consumidor. Plano de saúde. Internamento domiciliar (home care). Negativa de cobertura.
Recurso i
nterposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de internamento domiciliar (Home Care) integral a paciente portador de Encefalopatia Hipoxêmica Grave (CID G93.1), com dependência funcional absoluta, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Correta a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, impondo-se a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao beneficiário (art. 47 do CDC). O internamento domiciliar constitui desdobramento e extensão do tratamento hospitalar coberto pela apólice. A negativa de custeio é considerada abusiva quando há indicação médica fundamentada, nos termos da Súmula nº 12 deste Tribunal de Justiça. A tese da taxatividade do Rol da ANS, reiterada pelo STF na ADI 7265, admite mitigação em hipóteses de internação domiciliar substitutiva da hospitalar, priorizando-se o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana frente a restrições de ordem patrimonial.

Manutenção da multa diária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), patamar necessário para garantir a eficácia da ordem judicial perante a recalcitrância demonstrada pela recorrente e o risco iminente de morte ou agravamento do quadro clínico do segurado, ora agravado. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. Recurso de Agravo de Instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8079148-35.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e, como Agravado, Francisco Caires Araújo Meira, representado por Roberval de Cássia Meira.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.